Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE 1/8 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação da sentença ao valorar negativamente a conduta social pelo fato de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se deve prevalecer a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, em substituição ao critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, utilizado na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por revelar maior reprovabilidade e desprezo ao processo de ressocialização.
4. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo direito subjetivo à utilização da fração de 1/6 da pena mínima.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, 59, 77, 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939049, 0701660-04.2023.8.07.0004, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, DJe 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1935357, 0709329-77.2024.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1933533, 0745870-86.2022.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008698, 0700018-35.2024.8.07.0012, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025, DJe 24/06/2025.